Tribunal: TCU
Processo: 015.202/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 184/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento das determinações constantes do subitem 9.2 do Acórdão 1567/2017-TCU-Plenário , encaminhadas, inicialmente, à antiga Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República - SEDH/PR, e, posteriormente, direcionadas ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, por intermédio do subitem 9.4.2 do Acórdão 453/2019-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 015.202/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.